Tribunal: CARF
Processo: 19515.001105/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001105/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.317 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/03/2008 a 31/03/2008
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS
SOLICITADOS
PELA
FISCALIZAÇÃO. ENTREGA DE ARQUIVOS EM MEIO MAGNÉTICO.
DISPOSITIVOS LEGAIS DE APLICAÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
A empresa tem o dever de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de seu interesse, na forma estabelecida pela Receita Federal do
Brasil.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. NÃO CABIMENTO.
A multa somente pode ser relevada quando cumpridos todos os requisitos
exigidos na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001105/2008-70
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001105/2008-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 182/194 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente de descumprimento de obrigação acessória referente ao período de apuração
31/03/2008 a 31/03/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de autuação lavrada por infração ao disposto no art. 32, inc. III da Lei n°
8.212/91, e art. 8 0 da Lei n° 10.666/2003, combinados com o art. 225, inc. III, § 22 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, por ter o
contribuinte epigrafado, nos termos do Relatório Fiscal da Infração, de fls. 2, deixado de
apresentar arquivos digitais na forma estabelecida pela Portaria INSS/DIRE n° 42/2003,
e solicitados através de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD,
datado de 13/03/2008.
2. Informa, ainda, o Relatório Fiscal da Infração, ter sido constatado através da DIPJ,
ano base 2004, que a empresa utiliza-se de sistema de processamento eletrônico de
dados para o registro de suas atividades econômicas e escrituração de livros de natureza
contábil.
3. Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 3, foi aplicada multa no
montante de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito Reais e setenta e sete
centavos), na forma do disposto nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91, e art. 283, inc,
II, alínea "b" e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, sendo o valor
mínimo previsto no art. 92 da Lei no 8.212/91 atualizado pelo art. 8°, inciso V da
Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008, inexistindo circunstâncias agravantes ou
atenuantes da infração.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
4. Cientificado pessoalmente da autuação em 31/03/2008 (fls. 1), o sujeito passivo
apresentou em 30/04/2008 a defesa, de fls. 19/23, acompanhada de instrumento de
Procuração (fls. 24). Alega a defesa, em resumo:
4.1. que não impugna quaisquer vícios formais ou materiais por entender que sua
prática, embora não possa ser entendida como ilegal, na verdade foi equivocada, haja
vista que, estes são oriundos de lançamentos equivocados, bem como prestou as
informações pertinentes à fiscalização outrora solicitados, mas os equívocos e a
prestação de informações complementares são totalmente passíveis de regularização,
reclassificação, reenquandramento ou outra forma de ajuste. Assim, com fulcro no art.
291, caput e § 1° do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, vem requerer seja a
presente autuação relevada;
4.2. em virtude do entendimento atual, informa que apresentará antes da data da ciência
da Decisão-Notificação todos os elementos comprobatórios, tais como documentos
contábeis da empresa, da regularização, reclassificação, reenquadramento ou outra
forma de ajuste que se fizer necessária, ressaltando que é totalmente tempestiva a
apresentação dos documentos citados em momento posterior ao protocolo da presente
impugnação, desde que antes da Decisão-Notificação, nos termos dos Atos Expedidos
pelo Julgador de Primeira Instância, item 11.5.4, retirados do "site" do Ministério da
Previdência Social, endereço:
http://www.mps.gov.br/srp/normas/dirar/manuais/contencioso/11AtosExpedidos.html;
4.3. diante do exposto, constata-se que a empresa age de boa-fé e irá tempestivamente
apresentar os documentos comprobatórios da regularização que se fizer necessária, que
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001105/2008-70

efetuou o pedido de relevação dentro do prazo de defesa, que é primária e que inexistem
circunstâncias agravantes da penalidade;
4.4. protesta pela juntada posterior de documentos comprobatórios antes mencionados,
requerendo a relevação da multa aplicada.
5. Aos 26/05/2008, o sujeito passivo trouxe aos autos a petição de fls. 29/30, na qual,
objetivando comprovar que a irregularidade constatada pela fiscalização foi
regularizada, faz juntada da DIPJ do ano de 2005, onde se pode constatar a
regularização na ficha 56 A — item 16 — página 57, onde houve a readequação e
correto enquadramento no campo citado, haja vista que, de fato, a empresa não faz e não
possui escrituração em meio magnético;
5.1. nesta oportunidade a Impugnante protesta pela juntada posterior de quaisquer
outros documentos comprobatórios que o Julgador entender relevante, aguardando,
conforme o caso, o recebimento de notificação para apresentação destes documentos;
5.2. o contribuinte reitera que preenche os requisitos para que seja relevada a multa
aplicada, que é o que requer.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 182):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/03/2008 a 31/03/2008
Documento: AI n° 37.058.644-1, de 31/03/2008
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
PRESTAR
OS
ESCLARECIMENTOS
SOLICITADOS PELA FISCALIZAÇÃO. ENTREGA DE ARQUIVOS EM MEIO
MAGNÉTICO. - A empresa é obrigada a prestar à da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Por força de lei, quando intimada pela fiscalização, a empresa tem o dever de apresentar
em arquivo em meio magnético a documentação técnica completa e atualizada dos
sistemas e arquivos solicitados.
RELEVAÇÃO DA MULTA. - A multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração,
desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; que refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 21/08/2008 e apresentou recurso voluntário
de fls. 206/230 em que alega: (a) afronta ao princípio da razoabilidade, verdade real, ampla
defesa e contraditório, segurança jurídica e interesse público; (b) escrituração contábil:
exigências da legislação do imposto de renda; (c) retificação da DIPJ-2005 e (d) que teria direito
à relevação da multa.

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001105/2008-70

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Afronta ao princípio da razoabilidade, verdade real, ampla defesa e
contraditório, segurança jurídica e interesse público – Súmula CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio da razoabilidade e do
confisco é matéria em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prospera esta alegação.
Da relevação
Em última análise a contribuinte requer a aplicação do disposto no parágrafo 1o do
artigo 291, do RPS:
Art. 291 Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Alterado pelo Decreto n° 6.032 - de
1°/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
[...]
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação , ainda que não contestada a infração, desde que seja infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Entretanto, incorreu na infração descrita no art. 32, inciso III da Lei no 8212/91:
Lei n° 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001105/2008-70

(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Neste momento, peço vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a
qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
7. Dispõe o inc. III, do art. 32 da Lei n° 8.212/91, que a empresa é obrigada a prestar à
da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
8. Por sua vez, o art. 8° da Lei n° 10.666, de 08/05/2003, empresa que utiliza sistema de
processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas,
escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal,
trabalhista e previdenciária é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados,
os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
9. Determina, ainda, o art. 1° da Portaria INSS/DIREP n° 21/2003 (DOU de
04/04/2003) que as pessoas jurídicas de que trata o art. 22 da Instrução Normativa n°
87, de 27 de março de 2003, a partir de 1° de julho de 2003, quando intimadas por
Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS), deverão apresentar documentação técnica
completa e atualizada dos sistemas e os arquivos digitais contendo informações relativas
aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras.
10. E, do mesmo modo, a Instrução Normativa SRP n° 03/2005:
Art. 61. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária está obrigada a
arquivar e armazenar, certificados, os respectivos arquivos e sistemas, em meio digital
ou assemelhado, durante dez anos, mantendo-os à disposição da fiscalização, conforme
disposto na Lei no 10.666, de 2003.
§3° Fica a critério da empresa a escolha da forma ou do processo de armazenamento
dos arquivos e sistemas previsto no caput.
Art. 62. A pessoa jurídica que utilizar os sistemas referidos no caput do art. 61, quando
intimada pela fiscalização da SRP, deverá apresentar, no prazo estipulado na
intimação, a documentação técnica completa e atualizada dos sistemas e arquivos
solicitados.
11. Como informa o Auditor Fiscal no Relatório Fiscal da Infração, foi constatado
através da DIPJ, ano base 2004, que a Impugnante utiliza-se de sistema de
processamento eletrônico de dados para o registro de suas atividades econômicas e
escrituração de livros de natureza contábil.
12. Assim sendo, por força das normas legais mencionadas, quando intimada pela
fiscalização, a Impugnante tinha o dever de apresentar a documentação técnica completa
e atualizada dos sistemas e arquivos solicitados em meio magnético.
13. A não exibição de tais documentos em meio magnético configura, portanto, infração
às disposições da Lei n° 8.212/91 e da Lei n° 10.666/03, restando correta a lavratura do
presente auto de infração. E informando o Auditor Fiscal a ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes da infração, também correto o valor da multa aplicada, na
forma do disposto nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, e art. 283, inc, II, alínea "b"
e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, atualizada pelo art. 8°, inciso V
da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77/2008.
14. Quanto à correção da falta, observa-se equívoco da afiançar-se em norma de
natureza interna à instituição pública cujo teor fé Decreto n° 6.032, de 01/02/2007
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.317 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001105/2008-70

(DOU de 02/02/2007), que deu nova redação ao artigo 291 do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Alterado pelo Decreto
n° 6.032 - de 1 0/2/2007 - DOU DE 2/2/2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Alterado pelo
Decreto n° 6.032 – de 1 °/2/2007 - DOU DE 21212007)
15. Como visto, a multa será relevada a pedido do infrator desde que este tenha
corrigido a falta dentro do prazo de impugnação , seja primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante.
16. No caso, a Impugnante afirma ter corrido a falta que deu origem ao presente auto de
infração. Sob pretexto de correção da falta o sujeito passivo entregou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil uma DIPJ 2005 — ano calendário 2004 retificadora, alterando
para a opção "não' o campo relativo a informação sobre "escrituração em meio
magnético.
17. Se o motivo da autuação foi a não apresentação de informações em meio magnético
relativas ao exercício 2004 com fundamento em informação prestada pela empresa na
DIPJ de 2004 de que esta efetuava sua escrituração contábil em meio magnético, não
basta simplesmente a retificação da DIPJ sem que haja outros elementos/documentos
que embasem a retificação desta informação, toda retificação deve estar devidamente
fundamentada.
18. Ainda que se reputasse a retificação da DIPJ 2005 como correção da falta, esta não
poderia ser considerada para efeitos de relevação da multa, uma vez que foi realizada
em 21/05/2008 (fls. 31), portanto, em data posterior à do término do prazo de defesa,
que se encerrou em 30/04/2008, estando, desse modo, em desacordo com o disposto no
§ 1o do artigo 291 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com as alterações do
Decreto n° 6.032, de 01/02/2007.
19. Diante do exposto, restam procedentes a autuação e a multa aplicada.
Sendo assim não há o que prover também quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital